Tribunal: STF
Processo: ARE 1305502
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 20 de janeiro de 2021, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — INVIABILIDADE — DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA — ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Colegiado de origem diz respeito à atuação individual do relator no Superior Tribunal de Justiça.
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
    2. Conheço do agravo e o desprovejo. Após o trânsito em julgado, volte-me o processo concluso para apreciação dos recursos extraordinários interpostos na origem.
    3. Publiquem.
    O embargante afirma que decisão individual do relator no Superior Tribunal de Justiça, em apreciação de recurso especial, encerra a via processual e enseja a interposição de extraordinário. 
    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regulamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Conforme consignado, tendo sido o especial decidido de forma singular pelo relator, não há falar em decisão de última instância, considerada a existência de recurso apto a levar o processo à apreciação do Colegiado. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os embargos de declaração. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. Em última análise, pretende novo exame da matéria de fundo, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator